Tribunal: CARF
Processo: 16327.001313/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001313/2009-89
ACÓRDÃO
9202-011.812 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
BANCO MERRILL LYNCH DE INVESTIMENTOS S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2005, 31/12/2008
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
A falta de interesse recursal impede o conhecimento do recurso.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
DECLARAÇÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. REPLICAÇÃO DA DECISÃO
PROFERIDA NOS AUTOS DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CORRELATA.
Replica-se no processo que julga a multa pelo descumprimento da
obrigação acessória de deixar de declarar fatos geradores em GFIP a
decisão proferida nos autos da obrigação principal correlata que trata da
exigência do crédito tributário correspondente aos fatos geradores
omitidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte e da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.812 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001313/2009-89
2
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Diogo Cristian Denny (substituto integral), Leonardo Nuñez Campos(substituto integral), Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de multa pelo descumprimento de obrigação acessória
prevista no artigo 32, IV e parágrafo 5° da Lei 8.212/91, combinado com o art. 225, IV e
parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, o contribuinte deixou de
informar na GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, os
valores relativos ao pagamento das rubricas referentes à Participação nos Lucros e
Resultados - PLR, em desacordo com lei específica.
O Contribuinte apresentou impugnação que foi considerada improcedente pela
DRJ/SP01.
Irresignado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário ao qual foi dado
provimento parcial, de acordo com o acórdão 2402-006.430 (fls. 453/489), conforme se verifica na
ementa e parte dispositiva abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 06/12/2009 a 06/12/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DA GFIP
COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES. RESULTADO
DOS JULGAMENTOS DOS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PRINCIPAIS. APLICAÇÃO. RICARF.
1. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
2. Dentro desse espírito condutor, deve ser replicado ao presente julgamento,
relativo ao descumprimento de obrigação acessória, os resultados dos
julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das obrigações
tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.812 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001313/2009-89
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base cálculo da multa os valores
relativos às convenções coletivas de trabalho relativas aos anos 2004 a 2008.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls.
490/504), visando rediscutir as seguintes matérias: a) PLR - Necessidade de ajuste prévio e b) PLR
- Pagamento de valor fixo.
Pelo despacho de 27/12/2018 (fls. 558/569), foi dado seguimento ao Recurso
Especial da Procuradoria.
Das razões da Procuradoria
 A ausência da estipulação entre as partes trabalhadora e patronal, de metas
e objetivos previamente ao início do período aquisitivo do direito ao
recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza
descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso, a incidência de
contribuição previdenciária sobre a verba.
 Se o acordo for assinado previamente à execução do programa de PLR, ou
seja, antes do início do período de avaliação, estará em perfeita consonância
com o art. 2o, § 1o, inciso II, da Lei 10.101/00, no aspecto temporal, o que
reduzirá, enormemente, a possibilidade de desconhecimento, por parte dos
empregados, das regras referentes ao plano, quando da sua execução.
 Nessa perspectiva, se conclui, como bem colocado na declaração de voto do
v. acórdão ora recorrido, que a pactuação prévia produz duplo efeito
protetivo: (a) protege o crédito previdenciário contra o gozo de isenções
indevidas e (b) protege o trabalhador quanto à possibilidade de ser
surpreendido, durante a execução do programa, por uma regra decidida
unilateralmente pelo empregador.
 Trazendo o dito, para o caso em tela, as convenções foram assinadas no final
do período avaliativo. Logo, como os acordos referentes às Convenções
Coletivas de Trabalho de 2004 a 2008 não foram assinados previamente à
execução dos programas de PLR, deve ser mantido o lançamento, na forma
como operado pela fiscalização.
 Também não cumpre a finalidade da lei a previsão de pagamento em
parcela fixa.
 Uma vez tendo sido estabelecido um valor fixo, o único critério adotado
para a distribuição da PLR foi a obtenção de lucro pelo banco, sem o
estabelecimento de nenhuma meta que devesse ser atingida para que o
empregado tivesse direito ao recebimento, o que afasta a PLR, em análise,
dos reais objetivos da Lei 10.101/00.
O Contribuinte foi intimado e apresentou contrarrazões (fls. 639/664)
Contrarrazões do Contribuinte
Necessidade de ajuste prévio
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.812 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001313/2009-89
4
 O acórdão apresentado como paradigma não é apto a comprovar a
divergência jurisprudencial suscitada, haja vista ausência de similitude fática.
 No paradigma, acórdão 9202-007.145, o entendimento da turma julgadora
foi no sentido de que “a ausência de estipulação entre as partes
trabalhadora e patronal, de metas e objetivos previamente ao início d
período aquisitivo do direito ao recebimento de participação nos lucros e
resultados da empresa, caracteriza descumprimento da ei que rege a
matéria”.
 Ao analisar o inteiro teor desse acórdão paradigma, verifica-se que naqueles
autos, a Autoridade Fiscal questiona a PLR paga com base em Acordo
Próprio que foi assinado após o período de aferição e previa metas a serem
cumpridas pelos empregados. No recorrido, tem-se o pagamento de PLR no
âmbito de Convenções Coletivas de Trabalho que foram assinadas no final
do período de apuração e previam índices de lucratividade da Recorrida,
como critério para a distribuição de lucros.
 Ao realizar o exame de admissibilidade do Recurso Especial, verifica-se que o
despacho que o admitiu se baseou no entendimento contido no voto
vencido do acórdão recorrido que trata da necessidade de acordo prévio
relativo aos acordos próprios e não às CCT.
 A lei não dispõe que o instrumento deva ser assinado previamente, eis que
não é a data da assinatura do acordo que denota ou comprova quando se
iniciaram as negociações entre as partes.
 Os empregados da Recorrida já possuíam conhecimento dos critérios e
metas para o pagamento de PLR anteriormente aos períodos aquisitivos,
uma vez que ao longo do período fiscalizado (anos-base 2004 a 2008) não
houve alteração dos critérios utilizados.
Pagamento de PLR em valor fixo.
 A PGFN não cumpriu com seu ônus de demonstrar a divergência e nem
demonstrou qual dispositivo legal teria tido interpretação divergente.
 O despacho de admissibilidade baseou-se em trecho do voto vencido.
 A fixação de valor a ser pago a título de PLR está relacionada à aferição de
lucro pela empresa, o que, evidentemente, consiste em um incentivo à
produtividade.
 Não existe na lei nenhuma vedação às partes negociantes de estipularem
um montante fixo a ser pago a título de PLR.
 Ao fim, requer seja negado conhecido ao Recurso Especial da PGFN e
subsidiariamente seja-lhe negado provimento, mantendo-se a decisão
recorrida quanto às matéria objeto do apelo fazendário.
O Contribuinte apresentou embargos de declaração (fls. 578/588), os quais foram
rejeitados pelo despacho de folhas 689/694.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.812 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001313/2009-89
5
Apresentou, então, Recurso Especial (fls. 705/743), visando rediscutir as seguintes
matérias:
a) Nulidade do Auto de Infração – Inovação do Critério Jurídico Adotado na
Autuação Imediatamente Anterior;
b) Existência de Regras Claras e Objetivas no Acordo de 2004 – Fixação das Metas e
dos Mecanismos de Aferição;
c) Ausência de Disposição Legal Expressa de Data Limite para Assinatura do
Instrumento Decorrente da Negociação (“Existência de Negociação Prévia”) – Acordos de 2005,
2006, 2007 e 2008;
d) Inexistência de Violação ao Requisito do Art. 3o, § 2o, da Lei no 10.101/2000 –
Acordos de 2007 e 2008;
e) Ad Argumentandum – Impossibilidade de Desconsideração de Todos os Valores
Pagos a Título de PLR – Acordos de 2007 e 2008;
f) Possibilidade de Antecipação dos Valores Pagos a Título de PLR – Acordo de
2008
Pelo despacho de admissibilidade de folhas 1023/1051, foi dado seguimento apenas
às matérias “c”, “e” e “f”.
Ainda insistindo, o Contribuinte apresentou agravo (fls. 1058/1080), mas não
obteve êxito, eis que foi rejeitado pelo despacho de fls. 1123/1129.
Das razões do Contribuinte
c) Ausência de Disposição Legal Expressa de Data Limite para Assinatura do
Instrumento Decorrente da Negociação (“Existência de Negociação Prévia”) – Acordos de 2005,
2006, 2007 e 2008;
 Não existe na Lei 10.101/2000 uma disposição que expressamente
determine que o instrumento de acordo seja assinado antes do início do
período aquisitivo.
 Não é o acordo que deve ser pactuado previamente, mas sim que as
condições e os critérios a serem considerados no instrumento sejam
negociados e pactuados previamente.
 Nos termos do Acórdão Paradigma 9202-002.484, a análise sistemática da
lei indica que a negociação deve anteceder ao pagamento, para dar-lhe
substrato jurídico.
 Exigir que os acordos seja assinados previamente ao período de aferição de
metas é fruto do pleno desconhecimento de como ocorrem as negociações.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.812 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001313/2009-89
6
 Segundo o acórdão paradigma 9202-003.370, o Fisco não pode atribuir
requisitos e condições eu não estejam contidos nos dispositivos legais que
regulamentam a matéria.
e) Ad Argumentandum – Impossibilidade de Desconsideração de Todos os Valores
Pagos a Título de PLR – Acordos de 2007 e 2008;
 Conforme os paradigmas apresentados, acórdãos 2301-005.988 e 9202-
003.192 não se pode afastar a aplicação da Lei no 10.101/2000 para aqueles
pagamentos efetuados a título de PLR em perfeita consonância com a
legislação de regência, devendo incidir apenas sobre as parcelas
supostamente pagas em desacordo.
f) Possibilidade de Antecipação dos Valores Pagos a Título de PLR – Acordo de
2008
 A Lei no 10.101/2000 expressamente autoriza a antecipação de pagamento
de PLR desde que as partes constatem a realidade de que, ao final do plano,
haverá o efetivo atingimento das metas e seja respeitada a semestralidade,
tal qual ocorre no caso concreto.
 O acórdão paradigma 2401-003.895 já asseverou não haver infringência à lei
quando há antecipação da PLR antes da assinatura do documento.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com contrarrazões (fls 1142/1154).
Das contrarrazões da Fazenda Nacional
c) Ausência de Disposição Legal Expressa de Data Limite para Assinatura do
Instrumento Decorrente da Negociação (“Existência de Negociação Prévia”) – Acordos de 2005,
2006, 2007 e 2008
 O dispositivo legal de regência determina que a participação será objeto de
negociação prévia e que suas regras serão previstas no instrumento
decorrente dessa negociação. O pagamento de PLR tem como essência uma
retribuição pela colaboração do empregado na obtenção de um lucro ou
realização de um resultado previamente pactuado.
 Assim, deve haver negociação entre as partes, concedendo a empresa o
pagamento àqueles segurados que atingirem a meta pré-estabelecida.
Obviamente, esses objetivos ou metas devem ser pactuados previamente,
com um tempo razoável entre o acordo, o conhecimento das regras e o
pagamento.
 Com efeito, cada um dos instrumentos de negociação deve ser prévio, ou
seja, deve ser elaborado antes do início do período a que se referem os
lucros ou resultados, pois é relativo exatamente a esse período pactuado.
No caso presente, todas as convenções coletivas apresentadas foram
celebradas no último trimestre de seus anos calendário.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.812 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001313/2009-89
7
e) Ad Argumentandum – Impossibilidade de Desconsideração de Todos os Valores
Pagos a Título de PLR – Acordos de 2007 e 2008;
 Neste ponto, temos que houve pagamentos em desacordo com o § 2o do
artigo 3o da Lei 10.101/2000, com a redação da época dos fatos geradores.
Com efeito, toda a PLR paga ao respectivo trabalhador deve ser levada à
tributação, independentemente do motivo e/ou instrumento de acordo que
teria amparado referidos pagamentos.
f) Possibilidade de Antecipação dos Valores Pagos a Título de PLR – Acordo de
2008
 Observamos que no Acordo de 2008, foram feitos três pagamentos a título
de antecipação, todos realizados antes do término do período base.
 Contudo, cabe mencionar que ainda que seja dado provimento ao Recurso
Especial nessa questão, não significa que os valores antecipados devam ser
excluídos da base de cálculo, em sua integralidade ou mesmo em parte.
 É que tal qual ocorreu em outros anos, foram efetuadas antecipações em
periodicidade maior que o determinado pelo art. 3o, § 2o da lei no
10.101/2000.
 Ou seja, ainda que se considere não haver impedimento nas antecipações a
título de PLR antes da formalização do acordo, o fato é que mesmo as
antecipações de valores esbarram na limitação prevista no § 2o do art. 3o da
Lei no 10.101/2000.
 Ao fim, requer o improvimento do Recurso Especial do Contribuinte.
Às folhas 1157/1160, o Contribuinte junta liminar concedida nos autos do Mandado
de Segurança 1011405-30.2023.4.01.3400 para suspender o julgamento dos processos
administrativos no 16327.001311/2009-90, 16327.001312/2009-34, 16327.001313/2009-89,
16327.001310/2009-45 e 16327.720607/2014-71 até a apreciação final do mandamus.
Os autos ficaram sobrestados, porém, sobreveio sentença de mérito juntada aos
autos às folhas 1191/1195 com a seguinte decisão:
ISTO POSTO, concedo a segurança, para determinar que no julgamento do
Processo Administrativo no 16327.001311/2009-90, 16327.001312/2009-34,
16327.001313/2009-89, 16327.001310/2009-45 e 16327.720607/2014-71, seja
obedecido o procedimento previsto pela Lei no 13.988/20, afastando-se a
aplicação da MP no 1.160/23, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
A Fazenda Nacional interpôs recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo
contra a decisão, pugnando pela inaplicabilidade do art. 19-E da Lei n. 10.522/2002 ao julgamento
dos recursos dos processos administrativos fiscais pendentes de julgamento pelo CARF.
Em 30/09/25 foi anexada ao processo decisão proferida em 16/09/25, que defere
pedido de suspensão dos efeitos da sentença recorrida e autoriza o julgamento pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, dos Processos Administrativos ns. 16327.001311/2009-90,
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.812 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001313/2009-89
8
16327.001312/2009-34, 16327.001313/2009-89, 16327.001310/2009-45 e 16327.720607/2014-
71.
O art. 25, § 9o, do Decreto n. 70.235/1972 dispõe a respeito da admissão do voto
de qualidade no âmbito do processo administrativo fiscal, nos seguintes termos:
"§ 9o Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por
conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, terão
o voto de qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos
contribuintes.
§ 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os fins
penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido
favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o deste
artigo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)" (grifos acrescidos)A Lei n.
13.988/2020, por sua vez, passou a prever, em seu art. 28, que a Lei n.
10.522/2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados
de órgãos e entidades federais, passaria a vigorar acrescida do seguinte art. 19-E:
“Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de
determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade
a que se refere o § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 ,
resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte.” Como se nota, o art. 19-E da Lei
n. 10.522/2002 passou a prever que o voto de qualidade não se aplicaria mais em
caso de empate no julgamento de processo de determinação e exigência do
crédito tributário.
Não obstante a referida previsão legislativa, a Medida Provisória n. 1.160/2023,
que dispõe sobre a proclamação do resultado do julgamento, na hipótese de
empate na votação no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
estabeleceu, em seu art. 1o, que, "Na hipótese de empate na votação no âmbito
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o resultado do julgamento será
proclamado na forma do disposto no § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.".
Embora a medida provisória tenha restituído o voto de qualidade, a sua vigência
perdurou somente até 01/06/2023, não sendo convertida em lei, nem editado
Decreto Legislativo pelo Congresso Nacional, que disciplinasse as relações
jurídicas decorrentes.
Posteriormente, no entanto, por meio da edição da Lei n. 14.689/2023, o art. 19-E
da Lei n. 10.522/2002 foi expressamente revogado, passando-se a aplicar, de
forma integral, o quanto disposto no art. 25, § 9o, do Decreto n. 70.235/1972, já
aplicado anteriormente à edição do art. 28 da Lei n. 13.988/2020.
Assim, tem-se que a previsão contida no art. 25, § 9o, do Decreto n. 70.235/1972
é que se encontra em plena vigência e que deve ser aplicada aos Processos
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.812 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001313/2009-89
9
Administrativos
ns.
16327.001311/2009-90,
16327.001312/2009-34,
16327.001313/2009-89,
16327.001310/2009-45
e
16327.720607/2014-71,
devidamente distribuídos em 23/09/2021 e que aguardam julgamento para
ocorrer em 17/09/2025.
No tocante ao voto de qualidade, não há qualquer ilegalidade ou
inconstitucionalidade em sua aplicação, estando o critério adotado
expressamente previsto no Decreto n. 70.235/1972, com redação dada pela Lei n.
11.941/2009, em vigência até a presente data.
Portanto, eventual divergência existente entre os julgadores deve ser solucionada
em conformidade com a legislação vigente ao tempo do julgamento dos
processos, em observância aos princípios da legalidade, do devido processo legal
e do tempus regit actum.
É importante destacar, ainda, que o critério do voto de qualidade não se restringe
ao CARF, sendo utilizado também no Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE), nos termos do art. 93 de seu Regimento Interno, e no
Supremo Tribunal Federal, conforme art. 13, inciso IX, de seu Regimento Interno.
Dessa forma, vindo a decisão administrativa a se amparar em legislação vigente, e
não havendo qualquer vício de ilegalidade em seu procedimento, e, ainda,
considerando que os processos administrativos encontram-se pautados para
julgamento a ocorrer em 17/09/2025, com risco iminente de esvaziamento da
utilidade prática do recurso de apelação, o pedido de efeito suspensivo,
apresentado pela União, deve ser deferido, para suspender os efeitos da sentença
recorrida e obstar o julgamento dos processos até o julgamento definitivo da
apelação.
O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo” e, no caso dos autos, os requisitos para o seu
deferimento se encontram devidamente preenchidos.
IV Em face do exposto, defiro o pedido, para suspender os efeitos da sentença,
para autorizar o julgamento, pelo órgão competente do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, dos Processos Administrativos ns. 16327.001311/2009-90,
16327.001312/2009-34,
16327.001313/2009-89,
16327.001310/2009-45
e
16327.720607/2014-71.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.812 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001313/2009-89
10
Conhecimento
Inicialmente cumpre esclarecer que o lançamento compreende valores pagos a
título de PLR por meio de CCT nos exercícios de 2004 a 2008 e Acordos próprios também no
mesmo período.
O provimento parcial dado no acórdão recorrido se restringe aos valores pagos por
meio das CCT dos anos de 2004 a 2008. Portanto, o Recurso Especial da Fazenda Nacional se
refere a esses valores.
Quanto ao Recurso Especial do Contribuinte, o que ainda se rediscute é a PLR paga
por meio de acordos próprios relativos aos anos de 2006 a 2008, pelas seguintes razões:
Anos de 2005 e 2006 – Falta de assinatura prévia ao período de aferição.
Anos 2007 e 2008 - Falta de assinatura prévia ao período de aferição e
periodicidade de pagamento em desacordo com a lei.
Como já relatado, por meio do Despacho de Admissibilidade de e-fls 1023/1051 foi
dado seguimento parcial ao Recurso Especial do Contribuinte para rediscutir as seguintes
matérias:
c) Ausência de Disposição Legal Expressa de Data Limite para Assinatura do
Instrumento Decorrente da Negociação (“Existência de Negociação Prévia”) – Acordos de 2005,
2006, 2007 e 2008;
e) Ad Argumentandum – Impossibilidade de Desconsideração de Todos os Valores
Pagos a Título de PLR – Acordos de 2007 e 2008;
f) Possibilidade de Antecipação dos Valores Pagos a Título de PLR – Acordo de
2008
A obrigação acessória objeto do presente processo refere-se ao dever de o
Contribuinte informar fatos geradores em GFIP. Por sua vez, as obrigações principais
correspondem às contribuições incidentes sobre esses fatos geradores não declarados.
As obrigações principais correlatas à presente autuação são:
 PAF 16327.001310/2009-45 cujo objeto é o lançamento das contribuições
da empresa, incluindo a do financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho.
 PAF 16327.001311/2009-90 cujo objeto é o lançamento de contribuições
referentes ao adicional de 2,5% instituído pelo parágrafo 1o do art. 22 da Lei
no 8.212/1991.
 PAF 16327.001312/2009-34 cujo objeto é o lançamento de contribuições
devidas a outras entidades e fundos (TERCEIROS).
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.812 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001313/2009-89
11
No acórdão ora recorrido foi reconhecido que deveriam ser excluídos do cálculo da
multa os valores relativos à Participação nos Lucros e Resultados pagos com base nas convenções
coletivas de trabalho relativas aos anos 2004 a 2008, uma vez que no julgamento das obrigações
principais esses valores foram desconstituídos.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou Recursos Especiais nos
processos de obrigações principais, procurando reverter as decisões que excluíram parte da PLR,
porém, não tiveram seguimento por ausência da demonstração da divergência jurisprudencial.
Quanto ao Contribuinte, seus Recursos Especiais interpostos contra os lançamentos
de obrigações principais não foram conhecidos, em razão de pedido de desistência protocolizado
em 14/10/25.
Diante do resultado definitivo do julgamento das obrigações principais, que foram
mantidas pelo não conhecimento de ambos os recursos, não vislumbro interesse recursal que
justifique a admissibilidade dos presentes Recursos de Divergência.
Por outras palavras, não há interesse recursal porque ele decorre da expectativa de
que o acolhimento do recurso melhore a situação jurídica do recorrente, mas, no caso, não será
possível, diante do contexto de definitividade desfavorável no processo principal. Demais disto,
doutrina e jurisprudência entendem que o interesse processual deve ser tratado como um
pressuposto processual, de forma que aponta para o não conhecimento, sendo matéria apreciada
de modo antecedente ao mérito. Neste horizonte, as peças recursais carecem de um se seus
pressupostos processuais: o interesse recursal.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o
Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser vinculados
por conexão, decorrência ou reflexo, devendo ser replicado ao presente julgamento, relativo ao
descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
Como no julgamento das obrigações principais nem a Fazenda Nacional e nem o
Contribuinte lograram êxito em reverter as decisões recorridas, a decisão recorrida deve ser
mantida integralmente e os presentes recursos especiais não devem ser conhecidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e da
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.812 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001313/2009-89
12

Fl. 1217
DF CARF MF
Original